Tribunal: STF
Processo: ARE 1504823
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Linhares/ES formalizou, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 21) contra acórdão (eDoc 11) do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. A ementa do julgamento apresenta o seguinte teor em sua parte inicial:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA SUICIDA – INOVORRÊNCIA – ANÁLISE CONJUGADA DA FUNDAMENTAÇÃO E PARTE DISPOSITIVA – LICENÇA MATERNIDADE – SERVIDOR TEMPORÁRIO – DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE – POSSBILIDADE DE CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.



    [...]



    Assevera, o recorrente, em síntese, que a conclusão desse julgado viola preceitos constitucionais por ter concedido, à parte recorrida, na condição de servidora temporária do município, o direito ao usufruto de licença maternidade.



    Inadmitido o apelo excepcional por decisão do Vice-Presidente da Corte Estadual (eDoc 23), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 26), com impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a devolução do feito à origem pelo regime da repercussão geral, pois a controvérsia nele havida é abarcada pelo Tema n. 542 (RE 842.844), cuja tese fixada após o julgamento do mérito, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, possui a seguinte redação:



    A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença- -maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado.



    3. Ante o exposto, na medida em que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 542 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à origem, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente